Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708108-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: MONA GARDENIA DE OLIVEIRA BERNARDO, VALTER BERNARDO GOMES JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rossi Residencial S. A. e Santo Expedito Empreendimentos Imobiliários S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 116386105 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Mona Gardenia de Oliveira Bernardo e Valter Bernardo Gomes Junior, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora que recaiu sobre o bem imóvel denominado: Sala de no 76-T, situada no pavimento térreo do Edifício Centro Empresarial Parque Brasília, localizado no SIG Sul, Quadra 01, Brasília – DF. Em suas razões recursais (ID 33563601), os agravantes apontam que o imóvel penhorado foi alienado a terceiros de boa-fé em data anterior à determinação da constrição patrimonial no cumprimento de sentença, consoante faria prova a cópia do termo de entrega de chaves que acosta aos autos, e que estariam diligenciando administrativamente para lavrar a escritura pública para transferência do bem para o nome dos adquirentes. Diante disso, entendem ser necessária a desconstituição da penhora para que direitos de terceiros não sejam atingidos indevidamente. Salientam existirem outros bens passíveis de penhora registrados em seus nomes, de modo que não teria ocorrido exaurimento dos meios de expropriação, mantendo-se penhora sobre bem pertencente a terceiro em suposta afronta ao princípio da menor onerosidade da execução. Apontam a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entenderem estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, mormente diante da possibilidade de violação a direitos de terceiros alheios ao processo. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do cumprimento de sentença até o julgamento desse recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão e desconstituir a penhora sobre o bem imóvel alienado a terceiros. Preparo recolhido (ID 33563602). Registre-se terem sido os presentes autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 33570974. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. De início, é válido transcrever o teor da decisão agravada, in verbis: Diversamente do alegado, não há matéria de ordem pública ou mesmo recente fato que obste ou interfira no regular processamento. Ao que consta da atualizada matrícula, ID. 86127559, o bem indicado à penhora é de sua propriedade, haja vista a anotação aposta de R.7-149366. Desde então, há posteriores ordens de constrição e, por óbvio, nenhuma subsequente anotação de compra e venda, como se ressaltou, consta documentada e regulamente aposta no referido título de propriedade. Alias, no caso, não poderia a devedora defender direito alheio (art.18. CPC). Portanto, nada a prover quanto ao termos da petição de ID. 111269347. Logo, deixo de analisar a respeito da alteração do bem indicado à penhora. Ressalto à devedora, então, que similar pretensão de nítido cunho protelatório, caso em repetição apresentada, ensejará aplicação de multa. Encaminhe-se ao NULEJ para indicação de Leiloeiro e adoção de demais medidas correlatas à hasta pública, conforme decisão ID. 75419951 - parte final. Esta decisão não é dotada de qualquer efeito decisório e, também, não interrompeu regular decurso de prazo recursal. Dos argumentos deduzidos pelos agravantes, depreende-se o nítido objetivo de defender interesses dos terceiros adquirentes do bem imóvel objeto de penhora nos autos de origem. Nos termos do art. 18, caput, do CPC, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”. Com efeito, se o bem imóvel penhorado foi alienado a outrem, cabe apenas a este insurgir-se contra a constrição patrimonial, a fim de defender seus próprios interesses, manejando o instrumento processual adequado. Assim, em uma primeira análise da matéria, vislumbra-se inexistir interesse e legitimidade (art. 17 do CPC) para os agravantes postularem pela desconstituição da penhora visando resguardar direito de terceiros alheios ao processo. Tal constatação indica a ausência de probabilidade de provimento do presente recurso. Ressalte-se, ademais, já haver manifestação dos terceiros interessados nos autos do processo de origem pleiteando em nome próprio a desconstituição da penhora, conforme se infere do ID de origem 118364361. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora